Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0700028-23.2021.8.07.0000 PACIENTE: RENATO DE AVILA VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO A advogada Daniela Polidoro Knippel impetra habeas corpus em favor de Renato de Ávila Viana contra ato do Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras que lhe decretou a prisão preventiva na sentença como garantia da ordem pública, sendo a prisão ilegal porque decretada de ofício, sem pedido anterior do Ministério Público, em processo no qual o paciente respondeu em liberdade, cumprindo rigorosamente as medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas e antecipando a sua resposta à acusação, antes mesmo da citação. Diz que não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida e a fundamentação se mostra inidônea, genérica e pautada em circunstâncias alheias à instrução. Afirma que o paciente está inserido em grupo de risco ao coronavírus e cuida da genitora idosa, com setenta anos de idade, invocando a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para requerer a liberdade, plena ou clausulada. Sustenta também a nulidade do processo pelos seguintes fundamentos: a) ausência de materialidade delitiva, pois a sentença se embasou em laudo de exame de corpo de delito já usado em outra ação penal (Processo no 2016.11.1.004110-3); b) ausência de intimação formal para interrogatório, em afronta ao princípio constitucional da ampla defesa. Por fim, pede para ser intimada para que possa proceder à sustentação oral. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente contra a mesma decisão. O primeiro, HC 0750600-17.2020.8.07.0000, foi impetrado pela advogada Dênia Érica Gomes Ramos Magalhães e distribuído por prevenção em 26/11/2020. A liminar foi indeferida no dia seguinte, considerando o extenso histórico de violência doméstica e familiar contra mulheres e a necessidade de ouvir o Juiz e a Procuradoria de Justiça para análise de eventual ilegalidade na prisão preventiva. As informações e o parecer do Ministério Público vieram e a Impetrante apresentou, no dia 30/12/2020, aditamento à inicial, alegando que a "prisão preventiva decretada de ofício é ilegal, e deve ser relaxada/revogada", conforme recente entendimento do Supremo Tribunal Federal. O sistema informatizado do Processo Judicial Eletrônico consigna que nesta data, 12/01/2021, em autos distintos, se reconheceu a ilegalidade da prisão preventiva ex officio, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, concedendo-se de ofício habeas corpus para determinar o recolhimento do mandado de prisão ou a liberação do paciente, se por outro motivo não estiver preso, conforme artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal (ID 22514583 do HC 0750600-17.2020.8.07.0000). Quanto as teses de nulidade processual, nada obstante a relevância da matéria apresentada, não pode ser debatida pela via estreita do habeas corpus. Busca-se suscitar nulidade que deve ser arguida em sede recursal própria, via apelação, inclusive já interposta, estando pendente apenas a apresentação das razões e contrarrazões. O habeas corpus é ação constitucional de rito célere que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, pois é impossível que se veicule, por sua via estreita, a cognição ampla admitida na apelação. Assim, revogada a prisão preventiva, cessou o alegado constrangimento ilegal, não mais subsistindo os fundamentos da impetração. Neste ponto, houve perda superveniente do objeto, julgando-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Quanto ao pedido de nulidade processual, rejeita-se a inicial com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de janeiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator